Tribunal: STF
Processo: ARE 1332512
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: 
    “APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL N. 14.93712003. SOLIDARIEDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR FIDUCIÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. Indevida a suspensão do processo até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 727.851/MG, em que reconhecida a repercussão geral da matéria, uma vez que não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 313 do NCPC. 
    2. Inexiste nulidade da Certidão de Divida Ativa, decorrente da ausência de notificação pessoal do contribuinte acerca da cobrança de IPVA, pois se trata de tributo sujeito ao lançamento de oficio e a cientificação ocorre presumidamente na data de vencimento da obrigação, tendo em vista a ampla divulgação midiática que é realizada, no Estado de Minas Gerais, no início de todos os anos, a respeito do escalonamento da data de pagamento do referido imposto. Ademais, não há falar-se em nulidade do titulo executivo que preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente e, ainda, goza de presunção de certeza e liquidez, a qual não fora elidida pelo contribuinte. 
    3. A credora fiduciária, por ser, durante a vigência do contrato de financiamento, proprietária do veículo dado em garantia em alienação fiduciária, é responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o bem, conforme dispõe o artigo 4° da Lei Estadual n. 14.937/2003, sendo o devedor fiduciário solidariamente responsável, nos termos do artigo 50, I, do referido diploma legal. 
    4. Se a obrigação de pagar o tributo é solidária entre o credor e o devedor fiduciários, não há que se falar em nulidade da CDA pelo fato de este figurar como devedor principal e aquele como coobrigado, tendo em vista que a dívida pode ser exigida de qualquer deles. 
    5. Não há que se falar em inconstitucionalidade da legislação estadual, porquanto, na a ausência de legislação federal —Lei Complementar - que estabeleça normas gerais, tal qual ocorre com o IPVA, podem os Estados e Distrito Federal exercer competência legislativa plena, para atender as suas particularidades” (e-doc. 15).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribuna. Assentou-se que “a questão debatida nos presentes autos não foi abrangida pelo julgamento do Tema n. 685” e “a controvérsia ora debatida – responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares – não restou abarcada pelo julgamento do referido paradigma que se limitou à fixação da tese de que ‘não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público’” (e-doc. 30).
    4. O agravante argumenta que “o v. acórdão de fundo manteve cobrança do crédito tributário, imputando ao Agravante (credor fiduciário) o pagamento do IPVA em razão do seu vínculo contratual com o legítimo proprietário do veículo automotor nos contratos de alienação fiduciária (devedor fiduciante)” e “tal entendimento é diametralmente oposto ao que ficou definido na solução do Recurso Extraordinário n. 727.851/MG – Tema 685, no E. STF” (fl. 7, e-doc. 33).
    Assevera que “o acórdão recorrido que atribuiu a responsabilidade tributária sujeição ao Agravante, por ser credor fiduciário de um contrato que simplesmente prevê uma garantia real sobre o bem e, que não possui relação com a propriedade do veículo, padece de vício insanável de inconstitucionalidade” e a “instituição financeira não possui legitimidade para estar nas notificações de lançamento/PTA's listadas na planilha contida na ação, pois não é contribuinte do imposto, por força do supino entendimento paradigmático, e também pela regra de responsabilidade solidária não contemplar sua sujeição” (fl. 10, e-doc. 33).
    Sustenta que “o acórdão recorrido violou os arts. 155, III e art. 146, III, a e b, da CF188, bem como reconheceu como válidos os artigos da Lei Estadual n. 14.937/2003 frente aos arts. 1.228, 1.364 e 1.365, do Código Civil, e arts. 110 e 124 do Código Tributário Nacional e, portanto, deve ser reformado para extinguir a execução fiscal por ausência de responsabilidade tributária do Agravante pelos créditos do IPVA em discussão” (fl. 13, e-doc. 33).
    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Na espécie, nova apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.937/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.230.379-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 976.120-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, 20.9.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.169.945-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.136.903-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração. 2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF. 5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (ARE n. 1.080.356-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    6. Quanto à alegação de que a conclusão do acórdão recorrido afrontaria “o que ficou definido na solução do Recurso Extraordinário n. 727.851/MG – Tema 685”, melhor sorte não assiste ao agravante. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 727.851-RG, Tema 685 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADQUIRENTE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora” (DJe 17.7.2020).
    Como se pode verificar, o entendimento adotado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 727.851-RG trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por Município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da questão posta nos presentes autos, a afastar a aplicação do Tema 685 da repercussão geral.
    7. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ISS. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...). III A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora